Tribunal: TJES
Processo: 5006083-12.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006083-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MGA MARMORES E GRANITOS ALTOE LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5006083-12.2023.8.08.0011

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargada: MGA Mármores e Granitos Altoé Ltda.

Embargado: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 13078115, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a incidência do ISSQN sobre a atividade de industrialização por encomenda de mármores e granitos exercida pela embargada e declarou extinta a obrigação tributária nos termos dos valores efetivamente depositados.

Nas razões recursais de id. 13556907, o embargante alega em síntese que a) o acórdão é contraditório e omisso por desconsiderar que o STF, no Tema de Repercussão Geral n. 816, fixou tese declarando a inconstitucionalidade da incidência do ISSQN quando o objeto é destinado à industrialização ou comercialização, legitimando a incidência do ICMS na hipótese; b) a condenação em honorários advocatícios foi desproporcional e irrazoável, imputando ao ente estatal obrigação excessiva, sendo que a demanda não apresentou complexidade técnica; e c) os aclaratórios devem ser acolhidos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no id. 14026993 e 14204198.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DO ISSQN. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

A industrialização por encomenda, consistente no beneficiamento de mármores e granitos de propriedade de terceiros, constitui prestação de serviço, conforme previsto no subitem 14.05 da Lista de Serviços da Lei Complementar n. 116/2003, sujeitando-se à incidência do ISSQN, e não do ICMS.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que o beneficiamento de rochas ornamentais, compreendendo corte, recorte, polimento e acabamento, caracteriza obrigação de fazer, afastando a incidência do ICMS por inexistir circulação jurídica de mercadoria.

Nos termos da Súmula n. 17 do TJES, a industrialização por encomenda configura prestação de serviço tributável pelo ISSQN, não se enquadrando nas hipóteses de incidência do ICMS.

A pendência do julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral pelo STF não impede a aplicação da jurisprudência pacificada.

Correta a distribuição dos encargos sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade, sendo majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso desprovido.

Quanto aos honorários advocatícios, o voto condutor registra que a pendência do julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral pelo STF não interfere no presente caso, pois não há ordem de suspensão do processo e a sentença de primeiro grau fundamentou-se em jurisprudência pacificada, que não pode ser afastada por mera possibilidade de revisão futura do entendimento da Corte Suprema

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira